Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026332-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA, INANIMAR VITOR DA COSTA
AGRAVADO(S): ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, KARLA DEGASPERY FRITSCH
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PRECLUSÃO – REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – VERBA ALIMENTAR – CONTRACAUTELA – DESNECESSIDADE – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
É dispensada a prestação de contracautela na execução provisória de sentença de verba de caráter alimentar, como sói o caso dos honorários advocatícios.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026332-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (AGRAVADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (AGRAVADO), CATIA GREGÓRIO (AGRAVADO), KARLA DEGASPERY FRITSCH (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PRECLUSÃO – REJEITADA –
MÉRITO
– CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS – VERBA ALIMENTAR – CONTRACAUTELA – DESNECESSIDADE – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É dispensada a prestação de contracautela na execução provisória de sentença de verba de caráter alimentar, como sói o caso dos honorários advocatícios.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026332-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
J
OSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA, INANIMAR VITOR DA COSTA

AGRAVADO(S):
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, KARLA DEGASPERY FRITSCH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
,
nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001536-21.2020.8.11.0010, movidos por
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, GIOVANI FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH
e
JORGE TADEU FRITSCH
, que determinou o bloqueio de ativos financeiros depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras dos agravantes, para fins de garantia em relação à execução dos honorários sucumbenciais, sem, contudo, ordenar a prestação de caução.

Os agravantes aduzem que
“Os agravados propuseram cumprimento provisório de sentença ante ao Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, mantendo a sentença do juízo de piso, que deu parcial provimento aos pedidos vindicados na Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda (autos no 822-64.2009.8.11.0010)”
, ocasião em que o magistrado de primeiro grau
“determinou o recolhimento de caução idônea para o prosseguimento do feito”
(sic).

Relatam que ao se insurgirem por meio do Agravo de Instrumento n. 1013971-57.2020.8.11.0000, a decisão foi mantida por esta Câmara de Direito Privado, de modo que ponderam que o mesmo entendimento deve ser aplicado à pretensão dos agravados quanto à execução provisória dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, ao pleitearem a prestação de caução, o
“juízo de piso indeferiu os pedidos e determinou o bloqueio de ativos financeiros depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras dos agravantes, nos termos da decisão agravada (id. 43482961)”
- sic
.

Nesse passo, sustentam que
“Apesar da exceção prevista no 521, I, do CPC, que lastreou a decisão agravada, quando o crédito for de natureza alimentar, o mesmo dispositivo traz no seu parágrafo único a ressalva de que a exigência de caução será mantida quando a sua dispensa resultar em risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”
(sic),
o qual, na hipótese dos autos, reside no vultoso valor buscado pelos agravados – R$513.284,16 (quinhentos e treze mil e duzentos e oitenta e quatro reais) –, na medida em que está pendente de julgamento Recurso Especial.

Destacam que
“já houve o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos agravantes no importe de R$ 158.926,97 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos)”
(sic),
razão pela qual pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar maiores prejuízos e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certidão de ID n. 73932476

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, em 05/02/2021, conforme decisão anexa no ID n. 74133992.

Em contraminuta coligida no ID n. 78121452, os agravados alegam, em preliminar, o não conhecimento deste recurso, dada a preclusão em razão da não interposição de agravo de instrumento da decisão que determinou o início da execução provisória. No mérito, defendem o acerto da decisão recorrida, pontuando a desnecessidade de caução em razão da natureza alimentar da verba, de modo que postulam pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR – PRECLUSÃO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço, pois, do agravo de instrumento.

Em preliminar, sustentam os agravantes a preclusão para interposição do agravo quando da prolação da
decisão que determinou o início da execução provisória.

Todavia, a decisão recorrida volta-se contra o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos executados, sem a prestação de caução, e não da decisão que determinou o início da fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, pois, em preclusão.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, na qual os agravantes insurgem-se contra decisão do juízo
a quo
que
determinou a indisponibilidade de ativos, cujas razões apontam a necessidade de prestação de caução para o prosseguimento da execução provisória, sob o argumento da possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, dada a vultosa quantia executada e a existência de recurso especial pendente de julgamento.

Consta que o juízo
a quo
entendeu desnecessária a prestação de caução, por se tratar os valores executados de honorários sucumbenciais, que possuem natureza alimentar, cuja garantia é dispensada em tais casos, a teor do art. 521, I, do CPC vigente.

Da leitura, verifica-se a mudança da situação fática delineada pelo magistrado de primeiro grau em relação à execução do montante principal e o RAI 1013971-57.2020.8.11.0000, em que se determinava a prestação de caução, primeiro porque se trata de verba de caráter alimentar e, depois, pela informação extraída no site do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o AREsp No 1.730.847 - MT (2020/0178591-7), intentado pelos ora agravantes contra o acórdão desta Corte, não foi conhecido, eis que intempestivo, assim como foram rejeitados os Embargos de declaração opostos.

Assim sendo, em que pese tratar-se de valor considerável não é este o momento próprio da prestação de caução, como ensina a melhor doutrina, vejamos:

“
O art. 520, IV, do CPC, prevê a necessidade de prestação e caução no momento de levantamento de depósito em dinheiro, prática de atos que importem alienação de propriedade ou de outro direito real, transferência de posse, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado.
Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal não há qualquer necessidade da prestação de caução no momento da propositura da execução provisória, ficando reservada a necessidade de sua prestação a outros momentos procedimentais, mais próximos da efetiva satisfação do exequente, o que, naturalmente, não ocorre com a mera proposição da execução.
”
(NEVES, Daniel Amorim Assunpção,
‘Manual de direito processual civil – volume único’
. 11 ed. – Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1.163).

No mesmo sentido é o entendimento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL MOVIDA PELO AGRAVADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
PRETENSÃO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.

ALEGA A AGRAVANTE QUE O JUÍZO AGRAVADO DEIXOU DE FIXAR A CAUÇÃO DEVIDA PELO AGRAVADO, NA FORMA DETERMINADA PELO ART. 520, INCISO IV, DO CPC, MESMO TENDO CONSIDERADO QUE SE TRATA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, NA MEDIDA EM QUE EXISTE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA AGRAVANTE PENDENTE DE JULGAMENTO.

POR ESSA RAZÃO, REQUER A AGRAVANTE SEJA REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA, PARA DETERMINAR QUE O AGRAVADO PRESTE CAUÇÃO BASTANTE PARA A LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA.

RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA.

COMO DISPOSTO NO PRÓPRIO ART. 520, INC. IV, DO CPC, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE PRESTAR CAUÇÃO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA, MAS APENAS NOS ATOS QUE IMPORTEM TRANSFERÊNCIAS DE VALORES, POSSE OU ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DE OUTRO DIREITO REAL
. NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO (LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E A PRÁTICA DE ATOS QUE IMPORTEM TRANSFERÊNCIA DE POSSE OU ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DE OUTRO DIREITO REAL), E CASO PERMANEÇA PENDENTE DE JULGAMENTO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, PODERÁ SER DETERMINADO PELO JUIZO O OFERECIMENTO DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 520, INC. IV, DO CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MONOCRATICAMENTE, COM AMPARO NA SÚMULA 568 DO STJ.”
(TJRJ – AI 0012780-69.2020.8.19.0000 –

Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES – DÉCIMA CÂMARA CÍVEL – Julgamento: 23/06/2020) (destaquei
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DEMONSTRADA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC – LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO – VIABILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Demonstrada a presença de três das exceções elencadas no art. 521 do CPC, é permitido o levantamento do valor depositado sem a necessidade de prestação de caução.”
(TJ-MT 10200938620208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Por se tratar de crédito de natureza alimentar, o Agravante objetiva a liberação do depósito parcial efetuado pelo Banco Agravado, com a expedição dos respectivos alvarás de levantamento. Com efeito, a atual legislação processual civil permite a dispensa da prestação de caução em execução provisória da sentença quando o crédito for de natureza alimentar e pender de julgamento recurso sem efeito suspensivo. In casu, existe Agravo ao STJ pendente de julgamento que, por disposição legal, possui apenas efeito devolutivo, e que, aliado à natureza alimentícia dos honorários arbitrados, considera-se plenamente possível a dispensa de caução para levantamento de depósito de valores incontroversos, consoante entendimento do STJ.
”
(TJ-MT – AI: 10145888520188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019) (destaquei).

Desta feita, o início do cumprimento provisório de sentença,
per si
, não importa na caracterização de
periculum in mora
.

Aliás, nem sequer emerge dos autos originários qualquer ato concreto determinado pelo juízo da execução que implique no levantamento de depósito em dinheiro, na transferência de posse ou na alienação de propriedade ou de outro direito real, ou do qual possa resultar grave dano ao executado, o que já se afigura suficiente para frustrar a determinação de caução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021